Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742384-33.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUZA PACIENTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS, preso temporariamente, com fundamento no art. 1o, incisos I e III da Lei 7.960/1989, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 31761414). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado